Tribunal: TJSP
Processo: 0042186-77.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0042186-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é peticionário
VAGNER CARLOS HENRIQUE.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da revisão, deferido
pedido de justiça gratuita. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA,
FRANÇA CARVALHO, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA,
MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 47.347
Voto número 47.347
Revisão Criminal no 0042186-77.2019.8.26.0000
(1a Vara Comarca de Buritama)
Requerente: VAGNER CARLOS HENRIQUE
1- Vagner Carlos Henrique, por meio de seu advogado, interpôs
a presente Revisão Criminal, com fundamento nos artigos 621, incisos I e II,
e 624, parágrafo 2o, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo, em
síntese, provas alicerçadas em depoimentos inverídicos da testemunha
Félix Júnior de Freitas Sales, contrariando, a r. decisão, a evidência dos
autos. Pretende a antecipação da tutela com a suspensão do cumprimento
da pena até o final do julgamento do pedido, em que busca a absolvição do
requerente por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a anulação do
processo para reabertura da instrução criminal, o afastamento da causa de
aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial
mais brando e, por fim, o benefício da justiça gratuita (fls. 02/23).
Processado e afinal condenado às penas de 6 anos, 9 meses e
20 dias de reclusão, e de 680 dias-multa, no mínio legal, por infração aos
artigos 33, caput, c.c. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (fls. 290/300 dos
autos principais), o v. acórdão da E. 12a Câmara Criminal deste Tribunal de
Justiça (cf. fls. 3628/369 a.p.), por unanimidade, negou provimento ao apelo
do ora peticionário, confirmando a r. decisão de primeiro grau em relação ao
requerente.

Denegada liminarmente a tutela antecipada pleiteada e
determinado o processamento do feito, a fls. 154, a Procuradoria de Justiça,
a fls. 160/167, opinou pelo não conhecimento ou indeferimento do pedido,
se conhecido.
É o relatório.
2- Não é o caso de se conhecer do pedido, nos termos da
orientação ora adotada por este E. Grupo de Câmaras Criminais. Além de
nenhuma prova nova ter sido trazida aos autos, não se verificou erro
judiciário,
proveniente
da
sentença,
supostamente
alicerçada
em
depoimentos ou documentos falsos ou que tenha afrontado o texto
expresso da lei ou contrariado a evidência dos autos, a ponto de
desconstituir o julgamento outrora realizado.
Vagner
Carlos
Henrique
foi
condenado
porque,
nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, forneceu, a
Weverton Alexandre Weckwerth dos Santos e ao adolescente Félix Júnior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 47.347
de Freitas Sales, drogas consistentes em 440,5g de maconha, distribuídos
em uma porção de 280g “a granel” e o restante em 93 papelotes envoltos
em material plástico azul, substância esta que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
A d. Defesa busca, por meio do presente pedido, a absolvição
do requerente por meio de declarações provenientes do adolescente Félix,
de seu irmão, de sua avó, de seu pai e da testemunha João Carlos Oliveira
Martins, as quais eximiriam Vagner de responsabilidade.
A negativa de Vagner, em ambas as fases, quanto à prática
delitiva restou isolada nos autos.
A partir da informação de que “Vagner da Canira” (identificado
como Vagner Carlos Henrique) levaria entorpecente a um tal de “Bolacha”
(identificado como Weverton), os policiais Francisco de Araújo Júnior e
Sérgio Martins dirigiram-se ao local e permaneceram à espreita até a
eventual chegada do fornecedor. Com a chegada do adolescente João
Carlos Martins de Oliveira, os policiais ingressaram no imóvel e
surpreenderam o adolescente Félix a embalar as porções da droga, tendo
Weverton se evadido pela janela e a droga, apreendida.
Na delegacia, Félix, acompanhado de seu pai, Gilson Sales, e da
Conselheira Tutelar Gildene Ribeiro Baião Costa, afirmou ser viciado em
maconha e cocaína e confirmou que embalava entorpecentes e que a droga
apreendida fora adquirida de Vagner por “Bolacha” (Weverton), tendo o
próprio Vagner efetuado a entrega minutos antes da chegada da polícia, o
que foi presenciado por Félix, que afirmou, ainda, que João [Carlos], que se
encontrava no imóvel, era viciado, tendo este confirmado ter ido ao local
para comprar drogas.
Félix alegou, em juízo, ter ido comprar drogas e lá estavam
“Bolacha” e João Carlos. Este afirmou que jogava videogame, enquanto
Félix e “Bolacha” estavam no quarto, mas não sabia o que faziam.
Entretanto, os policiais Ronivaldo Carlos Nogueira, Rodolfo
Carlos Oliveira, Francisco de Araújo Júnior e Sérgio Martins ratificaram, de
forma uníssona, a narrativa da acusação, tendo Sérgio acrescentado que os
adolescentes surpreendidos no local identificaram o fugitivo, “Bolacha”,
como sendo Weverton, sendo Vagner o fornecedor da droga, já conhecido
nos meios policiais. Ainda, souberam que Félix foi ameaçado por conta das
informações que prestou à policia.
Em juízo, as versões oferecidas por Félix e João Carlos não se
sustentam por não se mostrarem congruentes e harmônicas com o conjunto
da prova oral produzindo, inclusive durante o inquisitorial, já que a
repercussão deste no contraditório não se mostrou convincente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 47.347
Se na fase policial Félix e João Carlos afirmaram que Vagner
era o fornecedor da droga, tendo João Carlos confirmado ter ido ao local
para comprar entorpecente, sob o contraditório, tornaram-se pueris suas
versões, no sentido de que Félix apenas estaria ajudando “Bolacha” a
repartir a maconha em pequenas porções e João Carlos estaria jogando
videogame na casa e teria visto a droga somente depois da chegada dos
policiais.
O MM. Juiz de Direito sentenciante chegou a ressaltar como
justificativa para a mudança da versão de Félix sob o contraditório a
possibilidade de ele ter sofrido ameaças pelas declarações oferecidas à
polícia, o que se mostra absolutamente crível.
Assim, diante da ausência de indícios de falsa incriminação de
inocente e das evidências do conjunto probatório quanto à
responsabilidade do ora peticionário, mormente pelas circunstâncias da
apreensão, pelo volume da droga apreendida e a forma de
acondicionamento do entorpecente, a manutenção da decisão condenatória
do ora requerente restou acertada, nada evidenciando qualquer mácula a
ensejar a anulação e a retomada da fase de instrução a essa altura, em que
já analisado o conjunto probatório de forma exaustiva em primeira e
segunda instâncias.
Portanto, as correspondências apresentadas pela d. Defesa não
podem ser consideradas como novas provas de inocência do acusado
“porque somente configura prova nova aquela que, por algum motivo, não
pôde ser produzida no momento oportuno. E no feito em análise, todas as
pessoas que assinam as referidas cartas e declarações poderiam ter sido
ouvidas como testemunhas durante a fase instrutória, de modo que a tardia
apresentação
dos
documentos
em
questão
representa
completo
desvirtuamento do instituto da revisão criminal”, como bem lançou o d.
Procurador de Justiça, em seu parecer.
A reincidência do requerente bem majorou as penas-base
fixadas nos mínimos legais, assim como o reconhecimento da causa de
aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas porque inequívoca a
participação do adolescente Félix na empreitada ilícita, não fazendo jus, o
peticionário, ao redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o do referido
Diploma, compatíveis, portanto, as circunstâncias do caso concreto ao
regime prisional fechado, escapando o pleito à esfera de admissibilidade da
revisão criminal.
Entretanto, diante da hipossuficiência do requerente, defiro o
benefício da gratuidade da justiça pleiteado.
Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, e defiro o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 47.347
benefício da justiça gratuita.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR